Tribunal: STF
Processo: Rcl 63420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Procuradores do município — empregados públicos reintegrados ao cargo por decisão da justiça do trabalho pela se anulou demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Sentença anterior à publicação da ata de julgamento do RE nº 1.288.440/RG, Tema RG nº 1.143. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 



    I. Caso em exame



    1. Alegada violação ao decidido no julgamento da ADI nº 3.395/DF em razão da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida por procuradores do Município contra demissão decorrente de processo administrativo disciplinar.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, eventual omissão no acórdão embargado no qual se reconheceu a modulação dos efeitos no julgamento do RE nº 1.288.440/RG, Tema RG nº 1.143, determinando a manutenção da ação na justiça trabalhista por ter sido a decisão proferida anteriormente à publicação da ato de julgamento do precedente.



    III. Razões de decidir



    3. É incontroverso que os procuradores do Município foram contratados pelo regime celetista, caracterizando-se como empregados públicos, tendo ajuizado ação na Justiça trabalhista para discutir questão de natureza administrativa.



    4. O acórdão agravado manifestou-se expressamente quanto às peculiaridades do caso, que ultrapassam o disposto no julgamento da ADI nº 3.395/DF, o qual reafirmou a competência da Justiça comum para a análise das ações que envolvam os servidores públicos e o Poder Público, enquadrando o referido caso no julgamento do Tema RG nº 1.143, no qual foi determinado que a“Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”, modulando-se os efeitos para manter na Justiça especializada os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata de julgamento.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração rejeitados.